Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0718290-21.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio Paciente ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO, que aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que decretou em seu desfavor medida protetiva de afastamento do lar. O impetrante/paciente informa ter sido surpreendido com a medida protetiva de afastamento do lar, resultante de inquérito instaurado para apuração de noticia criminis, Ocorrência Policial no 1980/2021, na 30a Delegacia de Polícia, segundo a qual sua filha Bruna Alves Castro e sua companheira Maria Dilva Amorim Alves relataram ser vítimas de agressões perpetradas pelo próprio. Nega as condutas de agressão que lhe são imputadas e afirma que os desentendimentos familiares se devem ao fato de o próprio não admitir que em sua casa durma o namorado da filha, ao fato desta não querer residir na casa mais simples que construiu para o casal, e devido ao mau tratamento que a filha e a companheira conferiram à genitora do impetrante/paciente quando esta estava residindo com a família. Demitido em razão da pandemia, após 30 (trinta) anos de serviços prestados ao Kubitschek Plaza Hotel, e aguardando o processo de aposentadoria junto ao INSS, o impetrante/paciente ressalta ter trabalhado toda a vida e, com o esforço conjunto da então companheira, ter construído os dois imóveis e mobiliado aquele em que residia com a família. Afastado do lar, encontra-se residindo na casa que precisou ser desocupada pelo então inquilino, a qual está desprovida de móveis e utensílios domésticos. Aduz ter solicitado a avaliação dos dois imóveis, pois sua companheira lhe concedeu um ultimato para que se separassem e vendessem as duas casas. Nessa esteira, sustenta má-fé e dissimulação das supostas vítimas, cujo único intento seria ficar com a melhor casa do casal construída com o seu esforço, de modo a forçá-lo a uma divisão patrimonial descabida. Assim, ao sustentar não se revestir de periculosidade, e por entender estar configurado o constrangimento ilegal, o impetrante/paciente requer, liminarmente, seja revogada a medida protetiva de afastamento do seu lar. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante/paciente, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por BRUNA ALVES CASTRO e MARIA DILVA AMORIM ALVES, residentes e domiciliadas em ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO, residente e domiciliado na XXX, Telefone Celular: XXX, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima Bruna declinou informações no seguinte teor: "é filha de ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO e MARIA DILVA AMORIM ALVES. A declarante possui uma irmã BIANCA ALVES CASTRO, com 25 anos. A declarante reside com seus pais, porém sua irmã não reside no local. Na data de ontem, 07.04.2021, por volta da 18hs, seu pai começou a discutir com a mãe da declarante. A mãe da declarante saiu de casa. O pai da declarante iniciou, então, um discussão com a declarante, por um motivo que esta não sabe precisar. Durante a discussão, ANTONIO xingou a declarante de "zero a esquerda, puta, vagabunda, piranha". Acrescenta que ANTONIO não chegou a bater a declarante, mas adotava uma postura tentando intimidá-la, ficando bem próximo a declarante e gritando com esta. A declarante se sentiu ameaçada quando seu pai lhe disse que ela "iria pagar nessa vida" pelo que havia feito com sua avó paterna. Acrescenta que durante toda sua vida seu pai sempre foi agressivo com a declarante, com sua irmã e com sua mãe. Que sempre agrediu fisicamente as três com chutes, socos, tapas, puxões de cabelo, bem como sempre as xingou frequentemente. A declarante acrescenta que seu pai sempre as ameaçou de morte, dizendo que iria matá-las, que desejava que um carro passasse por cima delas, bem como já as ameaçou com facas, pratos, panelas e garrafas. Assevera que seu pai era menos agressivo com sua irmã BIANA. Todavia, BIANA por não mais suportar as agressões sofridas por sua irmã e por sua mãe, saiu de casa. Afirma que sua mãe está tentando se separar de seu pai, mas este não aceita a separação, bem como não aceita que ela tenha direito na partilha de bens, afirmando que tudo é dele. A declarante nunca registrou ocorrência antes porque sua mãe não deixava, afirmando que seu pai era trabalhador e que isso poderia acabar prejudicando ele. A primeira agressão que se recorda foi aos seis anos, mas sua mãe afirma que ANTONIO agride a declarante desde que essa era um bebê. Afirma que quando ANTONIO não as agride ele resta por agredir algum animal na frente da declarante e de sua mãe, que em uma ocasião, ANTONIO matou um gato na frente destas. A declarante acredita que seria para demonstrar força, intimidando-as. Acrescenta que um colega da família, que é bombeiro, chamado JOELSON, tem conhecimento das agressões, pois sua mãe pedia para que este protegesse suas filhas enquanto esta trabalhava. Uma vizinha da família, chamada JENOVEVA, já presenciou algumas das agressões sofridas pela declarante e por sua mãe. Ressalta, por fim, que possui uma tia, irmã de sua mãe, chamada MARIA DAS NEVES, que possui demência e que reside com a família, da qual sua mãe possui a guarda e que seu pai ameaça que vai fazer com que sua mãe perca a guarda dessa tia. Neste ato manifesta o desejo de REQUEBER MEDIDIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, bem como de REPRESENTAR e REQUERER, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor do autor(a) (es) do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público.” A vítima Maria Dilva assim se manifestou: "“possui um relacionamento em união estável com ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO por aproximadamente 27 anos. Dessa união advieram duas filhas, BRUNA ALVES CASTRO, com 26 anos de idade, e BIANCA ALVES CASTRO, com 25 anos de idade. Com o casal reside a filha BRUNA. Na data de ontem, 07.04.2021, por volta das 18hs, o casal começou a discutir por algum assunto banal e a vítima saiu de casa para ir ao salão. Nesse momento, ANTONIO começou a discutir com a filha da declarante por algum motivo que a declarante não sabe precisar. Acrescenta que durante todo o relacionamento ANTONIO sempre agrediu fisicamente a declarante e suas duas filhas com socos, chutes, puxões de cabelo e tapas, bem como xingava as três frequentemente de "VAGABUNDA, PROSTITUTA, PUTA, PIRANHA". Assevera que ANTONIO ameaçava a declarante e sua filha BRUNA de morte, dizendo que desejava a morte de ambas, e ainda que já jogou o cachorro em cima da sua filha BRUNA. Sente que ANTONIO tem muito ódio de sua filha BRUNA. A declarante não sabe precisar as datas das agressões e nunca registrou ocorrência antes por medo. Afirma que suas filhas sempre presenciaram as agressões que sofria, bem como uma vizinha, chamada JENOVEVA DA SILVA, que já ouviu as brigas do casal e as agressões sofrida. Ressalta tem muito medo de que ANTONIO mate sua filha BRUNA, pois ANTONIO é mais agressivo com a BRUNA do que com a declarante.” DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações das vítimas carreado ao presente pedido. As respostas ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, por outro lado, indicam a urgência da medida pleiteada, tendo em vista o histórico de agressões informado. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável. O fato noticiado externa a necessidade de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física das ofendidas, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CASTRO, as seguintes medidas, em favor de BRUNA ALVES CASTRO e MARIA DILVA AMORIM ALVES: - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com as vítimas, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação das vítimas, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com as vítimas, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; - Determinação da recondução das ofendidas e de seus dependentes ao respectivo domicilio, após afastamento do agressor, se for o caso. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA.” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes nos autos, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da medida protetiva decretada em desfavor do paciente. Não se verifica prima facie manifesto constrangimento ilegal. Há nos autos elementos indiciários, segundo os quais o impetrante/paciente é autor de agressões contra as supostas vítimas. Com efeito, os fatos noticiados apontam para a real ameaça à integridade física e psicológica das vítimas, evidenciando a periculosidade do impetrante/paciente, de modo a justificar a medida protetiva. Diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais, a de afastamento do lar, tendo em vista a probabilidade das agressões perpetuarem e das ameaças se concretizarem. Na situação em análise, entende-se que o afastamento do ofensor se revela como a medida protetiva de urgência mais adequada, prevista no artigo 22 da Lei 11.340/06, para assegurar proteção às vítimas, na medida em que se procede à apuração dos fatos, porquanto, como narrado, revelam-se presentes suficientes indícios de sua periculosidade, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por conseguinte, não se verifica possível in casu a imediata revogação da medida protetiva ora impugnada, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator